Tribunal: TJPA
Processo: 0808117-19.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808117-19.2019.8.14.0000
AUTOR: MUNICIPIO DE OBIDOS

REU: ANANIAS BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0808117-19.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

PROCURADOR:
FERNANDO AMARAL SARRAZIN JÚNIOR- OAB/PA 15.082

AGRAVADO:
ANANIAS BRAGA DA SILVA

ADVOGADO:
CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO- ADVOGADO OAB/PA 14.011

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM ação rescisória. Decisão que negou seguimento diante da intempestividade. Decisão mantida.
Certidão de trânsito apenas atesta a data do trânsito em julgado. Recurso desprovido.

I.

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município De Óbidos, nos autos da presente Ação Rescisória,
em face da decisão monocrática de id n°
2890402
,
a qual não conheceu da ação por intempestividade.

II.

verifico que apesar da Certidão de id n°
2592592 ter sido datada em
25/09/2017, esta
apenas atestou
a ocorrência do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 09/08/2017, sendo esta a data que deve ser levada em consideração para fins de contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória.

III.

Sobre o tema, o posicionamento
do Pretório Excelso é firme e pacífico no sentido de que "a decadência da ação
rescisória
se comprova pelo
trânsito
em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, aferido pelo transcurso do
prazo
recursal e não pela
certidão
de
trânsito
em julgado que, ademais, não aponta o
trânsito
naquela data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado”.

IV.

Nesse sentido, considerando que fora atestado que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em
09/08/2017 (id n°
2592592)
, o prazo final para a proposição da ação rescisória findou em 09/08/2019, ou seja, data anterior ao ajuizamento da presente ação, que somente ocorreu em
23/09/2019.

V.

Não há que se falar em reforma ou reconsideração da decisão, devendo ser mantido o não conhecimento da ação rescisória, diante a sua intempestividade.

VI.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MUNICIPIO DE OBIDOS, nos autos da presente AÇÃO RESCISÓRIA,
em face da decisão monocrática de id n°
2890402
,
a qual não conheceu da ação por intempestividade, nos seguintes termos:

Da análise dos autos, verifico que esta ação rescisória não merece prosperar por ausência de pressuposto processual, qual seja a tempestividade.

Conforme a Certidão contida nos autos (ID. 2592592), a decisão rescindenda transitou em julgado em 09/08/2017. Contudo, a presente ação rescisória apenas foi proposta no dia 23/09/2019. Reza o art. 975 do Código de Processo Civil que
“o direito à rescisão se extingue em

2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo
”. Desse modo, encontra-se extinto o direito do Município Autor de pretender a rescisão da decisão impugnada, haja vista terem passados mais de dois anos entre o
trânsito em julgado e a propositura desta ação.

Por todo o exposto, não conheço da presente ação rescisória por intempestividade.

Em suas razões recursais, o agravante assevera que o Supremo Tribunal Federal
já manifestou entendimento no sentido de que a contagem se inicia a partir da Certidão de Trânsito em Julgado (RE 916489 MS). Sendo assim, afirma que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de dois anos, visto que a Certidão de Trânsito em Julgado é datada em 25/09/2017 (id n° 2890402) e a Ação Rescisória foi proposta no dia 23/09/2019.

Destarte, requer a o provimento do recurso para reformar a decisão que não conheceu da ação rescisória por intempestividade.

A agravada apresentou contrarrazões (id n°
3509884).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme já relatado,
o agravante assevera que o Supremo Tribunal Federal
já manifestou entendimento no sentido de que a contagem para a propositura da Ação Rescisória se inicia a partir da Certidão de Trânsito em Julgado (RE 916489 MS). Sendo assim, afirma que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de dois anos, visto que a Certidão de Trânsito em Julgado é datada em 25/09/2017 (id n° 2890402) e a Ação Rescisória foi proposta no dia 23/09/2019.

No entanto, verifico que apesar da Certidão de id n°
2592592 ter sido datada em
25/09/2017, esta
apenas atestou
a ocorrência do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 09/08/2017, sendo esta a data que deve ser levada em consideração para fins de contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória.

Sobre o tema, o posicionamento
do Pretório Excelso é firme e pacífico no sentido de que "a decadência da ação
rescisória
se comprova pelo
trânsito
em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, aferido pelo transcurso do
prazo
recursal e não pela
certidão
de
trânsito
em julgado que, ademais, não aponta o
trânsito
naquela data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado”. Para corroborar com o exposto, colaciono julgado recente:

AR 2808

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento: 23/10/2020

Publicação: 27/10/2020

Decisão

processo.” Importante destacar que este
prazo
é de natureza decadencial, não comportando interrupção ou suspensão, tendo por termo inicial o exato momento do
trânsito
em julgado, independentemente da data em que expedida, pelo cartório, a
certidão
respectiva. Em outras palavras, é ônus da parte o controle deste
prazo
decadencial. Esse é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal e Justiça, conforme podemos aferir do julgamento proferido na AR 3.605-ED-ED, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Sessão, DJe de 16/09/2015, que recebeu a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
RESCISÓRIA
.
PRAZO
DECADENCIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1. Esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que "a decadência da ação
rescisória
se comprova pelo
trânsito
em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, aferido pelo transcurso do
prazo
recursal e não pela
certidão
de
trânsito
em julgado que, ademais, não aponta o
trânsito
naquela data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado.

Nesse sentido, considerando que fora atestado que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em
09/08/2017 (id n°
2592592)
, o prazo final para a proposição da ação rescisória findou em 09/08/2019, ou seja, data anterior ao ajuizamento da presente ação, que somente ocorreu em
23/09/2019.

Por fim, entendo que o agravante merece esclarecimento sobre o motivo pelo qual a decisão colacionada no seu recurso não lhe favorece. Isso porque o recorrente utilizou o
RE 916489 MS para alegar que o
Supremo Tribunal Federal
já manifestou entendimento no sentido de que a contagem se inicia a partir da Certidão de Trânsito em Julgado. No entanto, ao ler o inteiro teor do julgado, é de fácil percepção que, diferentemente do que aduz o agravante, este recurso também segue a mesma linha de posicionamento de que o prazo bienal é contado a partir da data mencionada na Certidão, mas não da data da certidão do trânsito em julgado em si, tanto que o Exmo. Ministro Relator rejeitou a preliminar e manteve a decisão recorrida, que foi proferida nos seguintes termos:

“Ora, no caso presente, a certidão de fls. 574 expressamente atesta que o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir ocorreu em 09.11.2007, de sorte que cabe a parte que alega demonstrar algum fator obstativo da presunção de veracidade do documento. Neste passo, não comprovado o vício, prevalece a data apresentada pela certidão e não a afirmada pela parte requerente.

Por fim, e para deixar a situação indene de dúvidas, constato que a presente ação rescisória foi ajuizada em 09.11.2009, sendo, dessa maneira, tempestiva.

Fundado em tais considerações, rejeito a preliminar.

Destarte, a decisão mencionada pelo agravante para consubstanciar seu recurso é contrária aos seus interesses, não havendo o que se falar em reforma ou reconsideração da decisão, devendo ser mantido o não conhecimento da ação rescisória, diante a sua intempestividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO
E
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2021